Tribunal: STF
Processo: RE 527714
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO DE
   PROVENTOS. CIVIL E MILITAR. POSSIBILIDADE.
1.      A Emenda
   Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998, em seu artigo 11,
   apenas proíbe a percepção de mais de uma aposentadoria pelo
   regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição
   do Brasil. Nada dispôs a propósito da acumulação de percepção de
   provento civil [CB/88, artigo 40] com provento militar [CB/88,
   artigo 42].
2.      Agravo regimental a que se dá provimento.